Tribunal: TJSP
Processo: 2301521-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301521-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são impetrantes
JULIANO DOS SANTOS TOLEDO e ISAAK NAUM GONÇALVES DA SILVA e
Paciente
RODRIGO
ANTONIO
DE
SIQUEIRA,
é
impetrado
JUÍZO
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA 9a REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301521-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2301521-72.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Impetrante: JULIANO DOS S. TOLEDO e ISAAK NAUM G. DA
SILVA
Paciente: Rodrigo Antonio de Siqueira
VOTO No. 24238
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido objetivando a
apreciação do pleito de saída temporária de fim de ano.
Liminar indeferida em sede de plantão judiciário.
Superação da argumentação sustentada na exordial, pela
perda de seu objeto. Prejudicado o pedido.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de RODRIGO ANTONIO DE SIQUEIRA,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Guilherme Cursino de
Moura Santos, do DEECRIM UR9 Comarca de São José dos
Campos, sob a alegação de sofrer constrangimento ilegal
decorrente do indeferimento da saída temporária de fim de ano.
Sustentam os impetrantes, em apertada síntese,
a ilegalidade do ato coator que determinou requisitos necessários
para o direito à saída temporária de natal e ano novo, requerendo
o lapso temporal de 1⁄4 da pena cumprida, no regime atual
semiaberto, o que não se enquadra para o paciente.
Postulam, destarte, a concessão de medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301521-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
prontamente concedida a saída temporária de fim de ano ao
paciente.
Em sede de plantão judiciário, a liminar foi
indeferida pelo Exmo. Desembargador plantonista, Dr. Maurício
Henrique Guimarães Pereira Filho (fls. 43/45).
Dispenso
as
informações
e
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça em virtude do reconhecimento da
prejudicialidade da ordem.
A decisão se proclama ante a perda do objeto,
porquanto ultrapassado o período de tempo correspondente à
saída temporária de final de ano, não sendo possível conceder tal
benefício de forma extemporânea.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicado o pedido pela perda superveniente do objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator